Tribunal: STF
Processo: HC 226345
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto por Osvaldo José Duncke e outro, em favor de Eduardo Ivan D’ Ávilla, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 790.023-SC, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, após esclarecer que, "conforme relatório de análise dos dados extraídos do aparelho de telefone celular de MIKAEL KONS", pode-se constatar diversas negociações de drogas entre EDUARDO IVAND’AVILA e MIKAEL KONS, concluiu que "a gravidade concreta dos delitos e a dedicação intensa às atividades criminosas estão demonstradas pelas fotografias, conversas de WhatsApp e mensagens de texto, comprovantes de transferências bancárias, pelas drogas e artefatos bélicos apreendidos, pelas consultas de registros policiais, todos veiculados no Relatório Final do Inquérito Policial do evento 1, que apontam para o comércio de vultosa quantidade e variedade de droga".



    3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).



    4. Quanto à alegação de que a relatoria "tão somente encampou todos os argumentos expostos pela autoridade coatora, sem agregar qualquer outro argumento", forçoso consignar a impossibilidade de, em habeas corpus, apresentar-se novos argumentos tendentes a justificar a prisão provisória – devendo o órgão julgador limitar-se a avaliação da legitimidade dos motivos oferecidos no decreto preventivo –, sob pena de, em ação concebida para a tutela da liberdade humana, legitimar-se o vício do ato constritivo ao direito de locomoção do paciente.



    5. Agravo regimental não provido.” (eDOC 11, p. 1-2) 



    Nesta Corte, o impetrante reitera os fundamentos do writ no STJ e defende, em síntese, a existência de constrangimento ilegal e fundamentação inidônea e genérica da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. 



    Alega que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para manter a prisão preventiva, bem como “a mera referência da gravidade abstrata do crime não é critério suficiente para demonstrar o risco à ordem pública (eDOC 1, p. 37) .



    Afirma que o réu é primário, possui residência fixa, emprego, bons antecedentes e uma filha de 6 anos que é sua dependente econômica. 



    Por fim, defende a aplicação de medidas alternativas da prisão prisão preventiva.



    É o breve relatório.



    Decido. 



    Este writ visa, em síntese, a revogação da prisão preventiva do paciente , denunciado por suposta pratica nos arts. 33, 35 e 40, V, da Lei 11.343/2006 . 



    Com efeito, colho da decisão que manteve a prisão preventiva as seguintes informações: 



    “Trata-se de Inquérito Policial instaurado pela Autoridade Policial para apurar os crimes supostamente praticados por MIKAEL KONS (arts. 33, 35 e 40, V, da Lei 11.343/06 e 17, § 1º, da Lei 10.826/03); por EVANDRO VITÓRIO (arts. 33, 35 e 40, V, da Lei 11.343/06); por ANTONIO CARLOS CAVALCANTI GUIMARÃES (arts. 33, 35 e 40, V, da Lei 11.343/06 e 12 da Lei 10.826/03); por LUCAS TORÍBIO DA ROSA (arts. 33, 35 e 40, V, da Lei 11.343/06); por PAULO ROBERTO DA CUNHA (arts. 33, 35 e 40, V, da Lei 11.343/06); por BRUNO BERLING (arts. 33, 35 e 40, V, da Lei 11.343/06); por JOÃO VICTOR CABRAL (arts. 33, 35 e 40, V, da Lei 11.343/06); por EVERTON MOREIRA FERNANDES (arts. 33, 35 e 40, V, da Lei 11.343/06); por ÉVERTON VILMAR MARCELINO (arts. 35 e 40, V, da Lei 11.343/06 e 17, § 1º, da Lei 10.826/03); por JEFERSON VIEIRA DE AQUINO (arts. 35 e 40, V, da Lei 11.343/06); por MARINROZE ALVES MACHADO (arts. 35 da Lei 11.343/06); por ISAQUE FARIAS (arts 33, 35 e 40, V, da Lei 11.343/06); por GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA (arts. 35 e 40, V, da Lei 11.343/06); por EDUARDO IVAN D’AVILA (arts. 33, 35 e 40, V, da Lei 11.343/06); por BRUNO DA CUNHA GUERRA (arts. 33, 35 e 40, V, da Lei 11.343/06); por LUCAS JUNCKES DE SOUZA (arts. 33, 35 e 40, V, da Lei 11.343/06); por GUILHERME GOMES DA SILVA (arts. 35 e 40, V, da Lei 11.343/06); por THIAGO GARCIA DE MELO (arts. 33, 35 e 40, V, da Lei 11.343/06); por YAN GABRIEL SILVA (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06); por JEFERSON VIEIRA DE AQUINO (art. 33 da Lei 11.343/06). 



    (...)



    Conforme exposto pelo Ministério Público em sua manifestação retro, os elementos informativos colhidos pela Autoridade Policial apontaram que os envolvidos, direta e indiretamente, estavam/eram associados para a prática de crimes de tráfico de drogas e comercialização de armas de fogo na região de Biguaçu/SC (evento 3): 



    (...)



    Com relação aos supostos fatos delituosos que teriam sido praticados pelos investigados, por economia processual e racionalização dos recursos, transcrevo as condutas individualizadas descritas no Relatório do Inquérito Policial (evento 1, DOC20-DOC21): 



    (...)



    15. EDUARDO IVAN D’AVILA – Conforme relatório de análise dos dados extraídos do aparelho de telefone celular de MIKAEL KONS pode-se constatar que EDUARDO IVAN D’AVILA atua no TRÁFICO DE DROGAS associado à MIKAEL KONS sendo que no curso dessa investigação foi apreendida droga com MIKAEL KONS e com diversos de seus comparsas investigados nesse Inquérito Policial.



    Nas conversas existentes no celular de MIKAEL KONS observa-se diversas negociações de drogas entre ele (MIKAEL KONS) e seus comparsas, dentre os quais EDUARDO IVAN identificado como sendo EDUARDO IVAN DAVILA. Durante a análise se observou que EDUARDO VENDEU MACONHA para MIKAEL KONS, sendo identificado em razão do depósito feito pelo pagamento da DROGA, conforme se observa nas conversas a seguir. 



    (...)



    A decretação ou manutenção de prisão preventiva está condicionada à presença de dois pressupostos (art. 312, CPP), a saber, o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios de autoria ou participação, e o periculum libertatis, materializado na garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal, quando houver perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (de acordo com a novel redação dada pela Lei n. 13.964/2019). Além disso, há que se fazer presente ao menos uma das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.



    In casu, tais requisitos e hipóteses de admissibilidade se encontram evidenciados, de maneira que a segregação cautelar dos investigados se apresenta como providência cogente. 



    Verifica-se que os crimes atribuídos aos investigados (arts. 33, 35 e 40, V, da Lei 11.343/06 e 17, § 1º, da Lei 10.826/03) são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, de modo que satisfaz a exigência do art. 313 do CPP. 



    Do mesmo modo, constata-se a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. 



    A prova da materialidade e os indícios de autoria repousam nas provas colacionadas ao presente inquérito policial, notadamente pelo Boletim de Ocorrência n. 0234714/2022-BO00018.2022.0000040, pelo Laudo Pericial n. 2022.21.01829.22.002-44 referente à extração de dados do aparelho de telefone celular apreendido com MIKAEL KONS, pelo Relatório de Análise de Laudo Pericial de Aparelho de Telefone Celular, pelos entorpecentes e artefatos bélicos apreendidos pela Autoridade Policial, pelas fotografias, mensagens de texto, comprovantes de transferências bancárias constantes do Relatório Final do Inquérito Policial, que apontam que os envolvidos, direta e indiretamente, estavam/eram associados para a prática de crimes de tráfico de drogas e comercialização de armas de fogo na região de Biguaçu/SC. 



    Diante desse panorama, conquanto o feito ainda esteja em uma fase de sumária cognição, reputa-se que o lastro probatório carreado aos autos demonstra a ocorrência, em tese, dos crimes de tráfico ilícito de drogas, de associação para o tráfico de drogas, c/c o art. 40, V, da Lei 11.343/06, e de comércio ilegal de arma de fogo. 



    Em relação ao periculum liberatis, entende-se que a medida segregatória se faz necessária para a garantia da ordem pública, pois os supostos delitos se revestiram de expressiva gravidade em concreto, e também como forma de impedir que os representados continuem a delinquir. Os elementos informativos apontam para a prática de infrações penais graves e a dedicação intensa dos envolvidos às atividades criminosas, o que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que se permanecer em liberdade quem o pratica contribui para o aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário. Outrossim, além de se evitar a reiteração criminosa, a segregação cautelar também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, a fim de impedir eventual evasão do distrito da culpa, o que é acentuado pelo fato de que, em tese, houve a prática de tráfico interestadual de drogas. 



    A gravidade concreta dos delitos e a dedicação intensa às atividades criminosas estão demonstradas pelas fotografias, conversas de WhatsApp e mensagens de texto, comprovantes de transferências bancárias, pelas drogas e artefatos bélicos apreendidos, pelas consultas de registros policiais, todos veiculados no Relatório Final do Inquérito Policial do evento 1, que apontam para o comércio de vultosa quantidade e variedade de droga - que são substâncias que sabidamente possuem alta lesividade em razão dos efeitos nefastos que causam em seus usuários - indicando a nocividade da atividade e risco concreto de reiteração delituosa, bem como para a comercialização de armas de fogo por alguns dos envolvidos, revelando a periculosidade dos agentes e o potencial lesivo de suas condutas. 



    Acerca da suficiência da gravidade concreta do delito par justificar a necessidade de acautelamento do meio social, decidiu o STJ que "tem-se como válida a medida extrema para garantir a ordem pública quando, à vista do modus operandi do crime, ficar evidenciada sua anormal periculosidade e, portanto, o risco de praticar novos ilícitos" (RHC 104290/PA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data do Julgamento: 13/11/2018). 



    (...)



    Ante o exposto, com base no art. 312 do CPP, acolho a representação formulada pela Autoridade Policial e a manifestação ministerial retro para CONVERTER A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA DOS INVESTIGADOS: 



    (...)



    13)Eduardo Ivan D'Avila; (eDOC 10, p. 382-393)



    Dessa forma verifico que a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, uma vez o paciente esta sendo investigado por trafico de drogas interestadual “vultuosa quantidade e variedade” e comercialização de armas de fogo. 



    Além disso, não obstante a alegação da defesa, ressalto que o STJ assentou que “o paciente encontra-se foragido desde 27/08/2022 (fl. 2670 e-STJ)", concluindo, "assim, [ser] absolutamente inviável a concessão de qualquer medida cautelar menos grave que a prisão”. (eDOC 11, p. 9) 



    Dessarte, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, nego provimento ao habeas corpus (art. 192, caput, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente.